Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711830-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BERNARDO FERNANDES CORREA MENDONCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada, quanto à liberação de valores em favor dos credores, está subordinada à preclusão. Aos agravados-credores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora